Tribunal: TJDFT
Processo: 0720541-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Diante da renúncia ao instrumento de mandato pelo advogado do Apelante (ID 8898151), intime-se a parte pessoalmente para, em 15 (quinze) dias, constituir novo patrono, nos termos do art. 111, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 76, §2o, I, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator